Tribunal: TJMT
Processo: 1008776-25.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL POR PROGRESSÃO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CURSO CHOA - CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS. PLEITO DE PROMOÇÕES RETROATIVAS AO POSTO DE 2o TENENTE DA PM. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECORRIDO O PRAZO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DO SURGIMENTO DO DIREITO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NESSE INTERSTÍCIO. REVISÃO DE ATO DE PROMOÇÃO NA CARREIRA MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que reconheceu a prescrição quinquenal.
2. Propósito recursal é a nulidade da sentença com o reconhecimento do direito à promoção.
3. Termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.
4. Nas ações em que o objetivo é a revisão de ato de promoção, a prescrição de fundo de direito é quinquenal nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
5. No presente caso o direito surgiu em 2012, sendo que a ação foi distribuída em 2019.
6. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, uma vez que não se trata de relação de trato sucessivo, uma vez que a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial.
7. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUCIANO DE OLIVEIRA PANTALEAO - CPF: 603.726.301-97 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020